Tribunal: STF
Processo: RE 1557148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO TARDIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a preclusão do debate sob o ângulo constitucional.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a preclusão, ao argumento de que a violação aos dispositivos constitucionais teria surgido no âmbito do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário formalizado contra acórdão do STJ quando a controvérsia constitucional tiver surgido em julgamento de segunda instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível a interposição tardia de recurso extraordinário contra acórdão do STJ quando a questão constitucional tiver origem no julgamento proferido em segundo grau.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.